Tribunal: TJES
Processo: 0002517-68.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002517-68.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDMILSON KENNEDY BORDINHAO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002517-68.2017.8.08.0006

APTE
:
EDMILSON KENNEDY BORDINHÃO

APDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto p
or
EDMILSON KENNEDY BORDINHÃO
,

eis que irresignado com os termos da r. sentença
proferida
nos autos de ação
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Em suas razões, sustenta o apelante que o acordo fora homologado pelo juízo, entretanto, a condenação que lhe fora imposta, a título de honorários advocatícios, deve ser afastada, pois as partes transacionaram no sentido de que cada uma arcaria com a despesa que lhe cabia em relação aos causídicos que os representam.

Em contrarrazões, sustenta o recorrido que o demandante requereu a desistência da ação, daí decorrendo a condenação em honorários advocatícios, razão pela qual deve ser mantida a sentença tal como proferida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
13 de setembro de 2022
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002517-68.2017.8.08.0006

APTE
:
EDMILSON KENNEDY BORDINHÃO

APDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Primordialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, sob o argumento de que arcar com as despesas referentes ao processamento do apelo lhe prejudica o sustento e de sua família, motivo pelo qual, para que obtenha acesso à justiça e modificação do entendimento primevo em relação aos honorários advocatícios que lhe foram impostos na sentença, requer seja-lhe concedida a benesse.

De partida destaque-se que há uma presunção de verdade na afirmação do requerente quanto à insuficiência econômica trazida aos autos. Para além disso, consigne-se, conforme entendimento pacífico do STJ, que [...]
os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não possuem efeito retroativo.
[...] (AgInt no AREsp 1500778/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019). Confira-se ainda:

[...]
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento.
[...] (EDcl no AgInt no AREsp 1182325/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019).

Desse modo, reafirme-se, em casos que tais, ainda que o recurso seja provido, os efeitos da concessão de gratuidade da justiça possuem efetividade a partir dessa conclusão, não retroagindo, portanto, ao comando sentencial referente à condenação de sucumbência.

Em sequência, verifico que ao apelante deve ser concedida a benesse pleiteada, em vista da situação verificada nos autos quanto à renegociação da dívida questionada, por questões relativas a sua situação econômica, permitindo-lhe o acesso à decisão de mérito justa e efetiva.

Diante de tais fundamentos, defere-se ao apelante a gratuidade da justiça e adentra-se o mérito do recurso interposto.

Eminentes pares. O cerne do recurso é a condenação referente aos honorários advocatícios, fixados pelo juízo que homologou o acordo celebrado entre as partes e que tratou da quitação do contrato entabulado e referente a financiamento de veículo.

Sendo o único ponto abordado, vejo por desnecessária a descrição dos fatos que deram ensejo ao ajuizamento da demanda.

O argumento do apelante consiste em que, ao homologar o acordo, o juízo direcionou ao demandante, ora apelante, condenação em honorários advocatícios, mas sem que pudesse observar a disposição contida no termo formulado, eis que não fora juntado aos autos antes da prolação da sentença.

Ressalte-se que
inexistindo termo a transacionar sobre os honorários de sucumbência,
deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com encargos dele decorrentes,
conforme procedeu o juízo primevo
.

No entanto, ao interpor o recurso, o apelante trouxe aos autos o acordo entabulado e que encerrou o questionamento formulado na exordial.

Com efeito, pelo exame do documento acostado aos autos, é possível a constatação de que as partes transigiram quando ao valor referente aos honorários advocatícios destacado que: “
cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos em qualquer fase do processo
”, citando, no corpo do acordo, que os termos ali postos referiam-se ao processo em epígrafe, não restando dúvida quanto à intenção das partes em dar quitação à dívida e encerrar a lide.

Com isso, destaco ensinamento de
Humberto Theodoro Júnior
1

que sobre o assunto explica que:
Transação é o negócio jurídico bilateral realizado entre as partes para prevenir ou terminar litígio mediante concessões mútuas (Código Civil de 1916, art. 1.025; CC de 2002, art. 840). É, como o reconhecimento do pedido, forma de autocomposição da lide, que dispensa o pronunciamento do juiz sobre o mérito da causa. A intervenção do juiz é apenas para verificar a capacidade das partes, a licitude do objeto e a regularidade formal do ato, integrando-o, afinal ao processo se o achar em ordem.

Logo, acordada a questão atinente aos honorários advocatícios, há que se afastar a condenação que lhe fora imposta, pois em tempo juntado aos autos o documento pertinente.

Por todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso,
de forma a
afastar
a condenação do apelante
relativa aos honorários advocatícios
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

1
Curso de Direito Processual civil - Volume I - 52ª edição - Ed. Forense - Rio de Janeiro, 2011 - p. 334.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002517-68.2017.8.08.0006

APTE
:
EDMILSON KENNEDY BORDINHÃO

APDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO.
TERMO DE ACORDO NÃO JUNTADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
.
CONDENAÇÃO AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Gratuidade da Justiça concedida, pois presentes seus elementos ensejadores. Recurso conhecido.

I
I
.
I
nexistindo termo
nos autos, somente a informação ao juízo de que as partes transacionaram,
os honorários de sucumbência
foram fixados na sentença
,
por aplicação d
o princípio da causalidade.

III. Considerando
a juntada do termo com o apelo e considerando que dispõe sobre a despesa referente à responsabilidade de cada parte, pelos honorários advocatícios, afasta-se a possibilidade de manter a condenação na sentença, visto que a autocomposição, por seus exatos termos, fora
efetivada pela homologação judicial
.

I
V
.

Recurso conhecido e
provido.
Condenação em honorários advocatícios decotada da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.